Tribunal: TCU
Processo: 029.930/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10100/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.930/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clinger Ryan da Costa Macedo (CPF XXX.864.427-XX); Guilherme Lourenço da Assunção (CPF XXX.652.627-XX); Ígor Bastos Portilho (CPF XXX.285.827-XX); Jonathas Lucas Magalhães (CPF XXX.565.787-XX); Jose Carlos Nunes Moreira Junior (CPF XXX.595.697-XX); Lucas Gabriel dos Santos Caetano (CPF XXX.800.047-XX); Matheus Sousa de Almeida (CPF XXX.494.787-XX); Miguel Emanoel Castilho Fernandes (CPF XXX.296.607-XX); Nícolas Santos de Andrade (CPF XXX.289.807-XX) e Victor Henrique Falco Sandes (CPF XXX.882.977-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.